Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-12.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800843-12.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALESANDRO PARAENSE COUTINHO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800843-12.2023.8.14.0049

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ALESANDRO PARAENSE COUTINHO BELEM

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo por abandono da causa. O agravante alega error in procedendo, sustentando que a intimação pessoal do autor, exigida pelo artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, não foi realizada, tendo ocorrido apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico. Requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme os artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.

O agravante limitou-se a reiterar os argumentos já apresentados na apelação, sem confrontar diretamente os fundamentos da decisão monocrática, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidaram o entendimento de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida torna o agravo interno manifestamente inadmissível, sujeitando-o à aplicação de multa.

Diante da ausência de argumentos novos e específicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, mantém-se a inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A repetição dos argumentos já apresentados em peça recursal anterior, sem o enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, caracteriza a ausência de pressuposto essencial à admissibilidade do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13/05/2019; TJ-PA, AI nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16/08/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BANCO PAN SA
em desfavor da decisão monocrática ID 22761657 proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de
apelação (ID
20269186
)
e neguei provimento mantendo a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Inconformado, o agravante pugna pela reconsideração da decisão monocrática por mim proferida. Alega que
a decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
, uma vez que, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa está condicionada à intimação pessoal do autor, por meio de carta com aviso de recebimento, para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Sustenta que tal exigência legal não foi observada no caso concreto, pois a intimação ocorreu exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, o que não satisfaz o requisito processual exigido.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste
om a consequente anulação da sentença para que os autos retornem à instância de origem e tenham seu regular prosseguimento
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

O princípio da
dialeticidade recursal
impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos concretos que demonstrem o erro da decisão e justifiquem sua reforma ou anulação.

No caso em apreço, verifica-se a violação a tal princípio, uma vez que o Agravo Interno limita-se a reiterar, de forma genérica, as razões apresentadas na Apelação, sem confrontar diretamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Ao não demonstrar, de maneira objetiva e fundamentada, em que consistiu o erro do relator ao manter a extinção do feito, o agravante descumpre a exigência de dialeticidade, o que pode ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Tal postura contraria a exigência de que o recurso traga uma impugnação específica e devidamente fundamentada contra os motivos que embasaram a decisão atacada, conforme preceituam os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. A ausência de enfrentamento direto aos fundamentos da decisão monocrática torna inadmissível o agravo interno, configurando a ausência de pressuposto recursal essencial à sua admissibilidade.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 18/02/2025